Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ENTREGA DE MÓVEIS SOB MEDIDA. DEFEITOS/IMPERFEIÇÕES. ACABAMENTO. HABITABILIDADE DO IMÓVEL. MANTIDA. PERDAS E DANOS. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO. CONTRATO. EM VIGOR. VALORES INADIMPLIDOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.

1. A mera existência de defeitos/imperfeições no acabamento de mobiliário entregues sob medida não retira, por si só, a habitabilidade do imóvel onde foram instalados. Por consequência, é inviável a condenação, a título de perdas e danos, da empresa responsável pelo serviço ao pagamento dos gastos da contratante com moradia (aluguel e taxas condominiais) em outro local.
2. Ausentes notícias ou pedido de rescisão do contrato firmado entre as partes, estando, portanto, em vigor, e realizado o serviço contratado, ainda que com falhas, é cabível a condenação da contratante ao pagamento inadimplido relacionado ao ajuste.
3. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto.
4. Nos casos de sucumbência recíproca, é possível que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, desde que comprovado que o outro litigante tenha sucumbido em parte mínima do pedido, o que não ocorreu.
5. Recursos conhecidos e não providos.